Tribunal: STF
Processo: RE 96576
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
FALÊNCIA. EXECUÇÃO HIPOTECARIA. LEI N. 3726, DE 11.02.1960; CTN,
ART. 186. DECRETO-LEI N. 7.661/1941, ART. 24,  PARAGRAFO 2, I. A
EXECUÇÃO HIPOTECARIA, MESMO INICIADA ANTES DA FALÊNCIA DO DEVEDOR,
COM A DECRETAÇÃO DA QUEBRA, SUSPENDE-SE. NÃO SE LHE APLICA A
EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 24, PARAGRAFO 2, I, DO DECRETO-LEI
N. 7661/1941. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.